Tribunal: TJDFT
Processo: 0738624-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738624-71.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO HERNANE VALLE DELLA GIUSTINA AGRAVADO: SHCNW SQNW 310 PROJECAO E DECISÃO RODRIGO HERNANE VALLE DELLA GIUSTINA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 210990775, autos originários) proferida na ação cominatória proposta contra o CONDOMÍNIO DO BLOCO E, DA SQNW 310, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada porRODRIGO HERNANE VALLE DELLA GIUSTINA em desfavor deSHCNW SQNW 310 PROJECAO E, todos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é ex-síndico do condomínio requerido. Aduz que tomou conhecimento da convocação de AssembleiaGeral Extraordinária agendada para 18 de setembro de 2024, às 19:00h. Diz que, entre as pautas, será apresentado relatório de auditoria sobre as contas de sua gestão e deliberação sobre as providências a serem tomadas. Alega que a convocação se realizou em 06/09/2024, mas só recebeu a documentação referente à auditoria na noite de 10/09/2024. Sustenta que somente os relatórios da referida auditoria possuem 83 páginas. Argumenta que o tempo de análise da documentação é exíguo, o que acarreta a violação do seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Narra que solicitou à síndica do condomínio a postergação da realização da Assembleia, o que lhe foi negado. Pontua que diversos moradores também solicitaram o adiamento da referida Assembleia. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) a) Que, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, seja liminarmente concedida a tutela jurisdicional para determinar o adiamento da Assembleia Geral Extraordinária agendada para 18 de setembro de 2024 para um prazo não inferior a 30 dias, sob pena de multa diária; b) Subsidiariamente, o adiamento exclusivamente com relação ao item 1 da pauta, a saber: “apresentação do relatório de auditoria sobre as contas da gestão anterior, conforme AGO do dia 20/03/2024 e deliberação sobre as providências a serem tomada” para um prazo não inferior a 30 dias, sob pena de multa diária; Decido. Compulsando os autos com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, que a razão não assiste ao autor. Conforme narrado, a documentação referente à auditoria a ser debatida em Assembleia foi entregue ao autor com mais de uma semana de antecedência da data de sua realização. Tem-se, assim, que não houve desrespeito ao direito de defesa e ao contraditório, o que ocorreria, por exemplo, se não houvesse a disponibilização da documentação ao requerente. Destaque-se que, a princípio, o fato de as contas do autor como ex-síndico serem auditadas já haviam sido objeto de Assembleia realizada em março de 2024. Neste esteio, poderia o autor, em tese, já ter iniciado os preparativos de sua defesa, com a juntada de documentação, contato com os prestadores de serviço, etc. . Assim, está a síndica exercendo ser direito de convocar a Assembleia Geral Extraordinária, não se vislumbrando, nesta primeira análise, qualquer ilegalidade em sua conduta. Neste sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. DESIGNAÇÃO DE DATA. ATRIBUIÇÃO DO SÍNDICO. PLEITO DE POSTERGAÇÃO. ARGUMENTO INSUBSISTENTE. FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO REFORMADA. 1 - Para a concessão da tutela de urgência, é necessário estarem evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2 - É insubsistente o argumento de que o Conselho Consultivo do condomínio não teve tempo necessário para examinar as contas prestadas pelo síndico e dar seu parecer, uma vez que a demonstração contábil de cada competência é disponibilizada no mês seguinte ao de referência, estando também comprovado que cada membro do Conselho obteve acesso com antecedência suficiente para tanto. Ausente a probabilidade do direito para o pretendido adiamento da Assembleia Geral Ordinária do condomínio, designada pelo síndico em exercício regular da sua atribuição, impõe-se a reforma da decisão agravada para indeferir a tutela provisória de urgência. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1426067, 07071358420228070000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 6/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Imperioso ressaltar que, em respeito à soberania da Assembleia, podem os condôminos, quando de sua realização, pugnaram pelo adiamento da discussão em tela. Frise-se, também, que caso constatado concreto ( e não suposto) prejuízo à defesa do requerente, a Assembleia em comento pode ser anulada. Ante o exposto INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. CONCEDO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO para determinar a citação do réu para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, CPC), na forma do art. 335, inciso III, CPC, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344, CPC). Endereço para cumprimento do mandado:SQNW 310, Projeção E, Setor Noroeste, Brasília - DF, CEP: 70.742-010 Advirta(m)-se o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado, devendo se manifestar precisamente sobre as alegações de fato da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341 CPC). Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo tem à disposição. Ficam as partes intimadas.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Pretende o agravante-autor, em sede de tutela provisória de urgência, que seja determinada o adiamento da Assembleia Geral Extraordinária marcada para o dia 18/9/2024, ou, subsidiariamente, o adiamento exclusivamente com relação ao item 1 da respectiva pauta, qual seja, “apresentação do relatório de auditoria sobre as contas da gestão anterior, conforme AGO do dia 20/03/2024 e deliberação sobre as providências a serem tomadas”. O agravante-autor alega que se a assembleia for realizada na data designada pela síndica, não terá tempo hábil para organizar sua defesa técnica diante da documentação apresentada. Da análise dos autos, verifica-se da notificação extrajudicial encaminhada pelo agravante-autor ao Condomínio-réu, que ele teve ciência da designação da assembleia em 10/9/2024 (id. 210957632, autos originários). Assim, extrai-se em princípio que não houve desrespeito dos seus direitos à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que a documentação referente à auditoria foi disponibilizada ao agravante-autor com mais de uma semana de antecedência da data da realização da assembleia. O art. 1.355 do CC estabelece que “assembleias extraordinárias poderão ser convocadas pelo síndico ou por um quarto dos condôminos.” Desse modo, nessa análise inicial, não estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, uma vez que a convocação da assembleia geral extraordinária (id. 210957615, autos originários), em tese, foi regular. Nesse sentido, ao pretender alterar a data da assembleia geral extraordinária, designada pela síndica, no exercício regular da sua atribuição legal, o condômino, ex-síndico, deveria apresentar justificativa legal razoável, a fim de outorgar um lastro jurídico ao seu pedido de intervenção do Poder Judiciário na seara privada das partes. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Dispensada a intimação do agravado-réu, ainda não citado na ação originária. Publique-se. Brasília - DF, 16 de setembro de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora